Tribunal: TJDFT
Processo: 0703296-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703296-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 31.457.685 MEIRE HELEN LIMA SANTIAGO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Sentença Proferida na Origem - Recurso Prejudicado Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MEIRE HELEN LIMA SANTIAGO contra Decisão proferida pela Quarta Vara da Fazenda Pública que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato praticado pelo GERENTE GERAL DO CENTRO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE BRASÍLIA, indeferiu a medida liminar. O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (ID 43254975). Conforme observado nos autos de origem, foi proferida Sentença denegando a segurança vindicada. Há, portanto, perda superveniente do objeto do presente Agravo de Instrumento. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos arts. 1.011, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator